Tribunal: TJSP
Processo: 2365993-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação da empresa executada, em regime de recuperação judicial – Insurgência da executada requerendo o reconhecimento da natureza concursal do crédito, consistente em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – Inadmissibilidade – Fato gerador do crédito exequendo que ocorreu com o trânsito em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação da empresa executada, em regime de recuperação judicial – Insurgência da executada requerendo o reconhecimento da natureza concursal do crédito, consistente em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – Inadmissibilidade – Fato gerador do crédito exequendo que ocorreu com o trânsito em julgado da r. sentença, que fixou a verba honorária, data esta posterior ao pedido de recuperação judicial – Art. 49 da Lei 11.101/2005 - Crédito que, portanto, não se submete ao plano de recuperação judicial – Decisão mantida – Recurso improvido.